Tribunal: TJSP
Processo: 1001500-65.2018.8.26.0063
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária. Processo julgado extinto, sem resolução do mérito. Artigo 485, inciso VI, do CPC/2015.
INTERESSE PROCESSUAL. Necessidade de prévio requerimento administrativo, como condição ao ajuizamento da ação acidentária. Exceção prevista no RE 631.240/MG, item 4, não aplicável, diante do longo tempo decorrido entre a cessação do auxílio-doença e o ajuizamento da presente ação.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária. Processo julgado extinto, sem resolução do mérito. Artigo 485, inciso VI, do CPC/2015.
INTERESSE PROCESSUAL. Necessidade de prévio requerimento administrativo, como condição ao ajuizamento da ação acidentária. Exceção prevista no RE 631.240/MG, item 4, não aplicável, diante do longo tempo decorrido entre a cessação do auxílio-doença e o ajuizamento da presente ação. Falta de interesse processual configurada. Extinção do processo, sem julgamento do mérito, mantida.
ISENÇÃO do autor quanto aos ônus de sucumbência (artigo 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91).
RECURSO NÃO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.